Tribunal: TJMT
Processo: 0000668-54.2008.8.11.0051
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000668-54.2008.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CONSTANTE MILIOLI - CPF: 489.209.919-87 (APELANTE), JOSE CARLOS DE SOUZA PIRES - CPF: 606.715.488-91 (ADVOGADO), DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), EVALDO REZENDE FERNANDES - CPF: 314.675.041-49 (ADVOGADO), ANA CRISTINA DE ALMEIDA - CPF: 631.807.151-20 (APELANTE), LUIZ FOLETTO - CPF: 422.861.239-34 (ADVOGADO), MILTON PEREIRA - CPF: 218.569.079-53 (APELADO), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), SONIA MARIA ROSA - CPF: 249.131.039-20 (APELADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), YURI ZARJITSKY DE OLIVEIRA - CPF: 136.402.957-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RAC nº 0000668-54.2008.8.11.0051

APELANTES
:
CONSTANTE MILIOLI
e
ANA CRISTINA DE ALMEIDA

APELADOS
:

MILTON PEREIRA e SONIA MARIA ROSA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇAO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – IMPROCEDÊNCIA
–
POSSE ININTERRUPTA, MANSA, PACÍFICA E COM
ANIMUS DOMINI
- NÃO COMPROVAÇÃO - REQUISITOS NECESSÁRIOS (ARTIGO 1.238, CÓDIGO CIVIL) - NÃO PREENCHIMENTO - USUCAPIÃO NÃO CONFIGURADA - POSSE DECORRENTE DE MERA TOLERANCIA OU PERMISSÃO – PARTE AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO – ARTIGO 373, I, DO CPC/15 - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de ação de usucapião extraordinária é ônus do autor provar a sua posse ininterrupta, sem oposição e com o ânimo de dono, pelo lapso temporal exigido, conforme previsão legal do artIGO 1.238 do Código Civil.

Os atos de mera permissão ou tolerância, como no caso, não induzem posse com
animus domini
, motivo mais que suficiente para afastar eventual prescrição aquisitiva por ausência dos requisitos legais necessários à configuração da usucapião.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CONSTANTE MILIOLI e ANA CRISTINA DE ALMEIDA
, em face da sentença que
julgou improcedente
a
Ação de Usucapião nº 0000668-54.2008.8.11.0051,
ajuizada contra
MILTON PEREIRA e SONIA MARIA ROSA PEREIRA
, referente à área de terras pastais e lavradias, com 02 hectares e 2.500,00m2, da matrícula n. 6.378, do Livro nº 2, fls. 14, do Cartório do 1 º Ofício - Registro Geral de Imóveis da Comarca de Campo Verde. Pela sucumbência, a parte requerente foi condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do NCPC.

Em suma, aduzem os apelantes que, apesar de formalmente o imóvel litigioso pertencer a SONIA MARIA ROSA PEREIRA e MILTON PEREIRA desde janeiro de 1995, certo é que está sob a posse mansa e pacífica atendendo aos seguintes requisitos:

“
-
Posse mansa e pacífica: A posse é exercida pelos Apelantes sem qualquer oposição desde 1995, comprovantes de quitação das faturas de energia elétrica consumida, atividade comercial regularizada pela prefeitura de Campo Verde – MT, decorrência da residência familiar, documentos comprobatórios anexados com a inicial;

-
Período: Os apelantes exerciam a posse mansa e pacífica do imóvel por 13 ano quando da propositura da ação de usucapião em questão, documentos comprobatórios anexados com a inicial;

-
Boa fé: A boa fé dos Apelantes é demonstrada pelo exercício da posse em função do total abandono da área quando os Apelantes efetivamente tomaram posse
da mesma
, ou seja, ocupou o imóvel confiando não existir nenhum impedimento, bem como inexistência de oposição por parte dos Apelados, notificação ou apresentação de quaisquer tipos de resistência ao longo dos anos até a propositura da ação de usucapião;

-
Ânimo de dono: Os Apelantes conceberam por todo o período a função de dono, o que se demonstra com o pagamento de taxas, realização de benfeitoria, bem como desenvolvimento de atividade comercial e residência com a família.”

Assim, na concepção dos apelantes, considerando a demonstração dos requisitos acima, bem como da posse mansa e pacífica por mais de 28 anos, tem-se por legítima a presente ação de Usucapião.

Adiante, reafirma que no imóvel em questão, sem que houvesse, em tempo algum, qualquer oposição, os apelantes, vêm residindo com sua família, desde 1995, conforme demonstram as certidões de nascimento dos filhos, e desenvolvendo atividade comercial, de onde retiram o sustento familiar.

E prossegue, afirmando que, além de residirem no imóvel, constituíram comércio, onde vêm exercendo a atividade comercial de “Lava Jato”, desde janeiro de 1995, não obstante a atividade somente ter sido regularizada em janeiro de 1996, quando solicitou alvará da Prefeitura, para funcionamento da atividade comercial conforme demonstra os documentos anexados com a inicial.

Ressaltam ainda que adentraram no imóvel quando mesmo já estava abandoando, portanto, não há que se falar em continuidade, e não obstante a sentença fundamentar que se trata de um contrato de
arrendamento, o qual foi feito por duas empresas, uma delas representada pelo sr. GERALDO MONTEIRO DA SILVA JUNIOR, ou seja, que nada tem a ver com os apelantes.

Reafirmam que a posse dos requerentes desde o ano de 1995 é indiscutível e tal contrato fortalece ainda mais a tese dos apelantes visto que, em que pese a existência do referido instrumento, nem as empresas nem seu representante na condição de arrendatário o exerceram, dessa forma, se concretiza a posse dos apelantes sem qualquer tipo de relação com os requeridos, e o próprio fato de o contrato de arrendamento existir com terceiro confirma que sequer houve fiscalização de posse acerca do aludido contrato, enquanto isso os apelantes detinham a posse definitiva.

A relação contratual não envolve de forma alguma os autores, já que a posse é fato comprovado nos autos e devidamente reconhecida desde 1995, não havendo qualquer tipo de medida por parte dos requeridos, em que pese alegar em sua defesa e depoimento que houve inadimplemento contratual.

Enfatizam ainda que os argumentos dos requeridos são contraditórios, uma vez que ora defendem o inadimplemento contratual dos requeridos/apelantes, ora alegam que o uso da área foi dado em comodato.

E continua:

Ora Excelências, resta difícil acreditar que alguém que se submete a uma inadimplência, e se desloca uma cidade para a outra para efetuar uma cobrança, mesmo sem sucesso, mude imediatamente de ideia e autorize a permanência de terceiro inadimplente na posse, desta vez, através de uma autorização de comodato.

Asseveram também que para efeito de regularizar junto a prefeitura foi necessário também, fazer contrato de compra e venda dos equipamentos do Lava Jato, do seu antigo proprietário, ou seja, havia
adquirido por contrato verbal em janeiro de 1995, e por contrato escrito em janeiro de 1996, conforme demonstram os contratos anexados com a inicial.

No mais, ressaltam que quanto ao exercício da atividade, de “lava-jato”, foram introduzidas edificações para a atividade comercial, conforme demonstram os documentos de
layout,
juntados nos autos. Ademais, os apelantes vêm realizando o pagamento em dia de faturas de água, luz e demais tributos, o que comprova o comprometimento com o imóvel.

Por fim, pugnam pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida afim de declarar o domínio dos apelantes sobre o imóvel usucapiendo, além de condenar os apelados no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, calculados na base de 20% sobre o valor da causa atualizado, bem como determinar que o Cartório de Registro de Imóvel do 1º Ofício da Comarca de Campo Verde, providencie o registro da matrícula sob número 6.378, do Livro Nº 2, fls. 14, do Cartório do 1º Ofício - Registro Geral de Imóveis da Comarca de Campo Verde -MT em nome dos apelantes.

As contrarrazões da parte apelada vieram no
ID nº 193819198
, oportunidade em que rebateu a peça recursal em todos os seus termos, alegando que em janeiro de 1995 celebrou um contrato de arrendamento com o Senhor
GERALDO MONTEIRO DA SILVA JÚNIOR
, tendo como objeto o bem ora em litígio, cujo prazo final estabelecido foi janeiro de 1999.

Descreve que já no primeiro ano o
arrendatário
deu início as atividades do posto de gasolina, com oferta de outros tipos de prestação de serviço, tendo, por sua vez, entabulado contrato verbal com o autor, convencionando que o próprio seria responsável pelo LAVA JATO implantado no local, mediante o pagamento de contraprestação.

Pontua que após o fim do prazo de locação, em fevereiro de 1999 dirigiu-se ao imóvel a fim de vistoriar o local, ocasião em que se encontrou com o requerente e, naquela ocasião, firmaram contrato verbal de comodato, por meio do qual permitia que o próprio continuasse explorando o LAVA JATO no local, com a condição de que pagaria os impostos e cuidaria do pátio do posto, evitando depredação e/ou invasão do local.

Afirma ainda que a partir de então passaram a manter contato frequentemente, fosse ele para saber das condições do posto ou o autor para solicitar permissão para execução de determinadas ações no local.

Diz, ainda, que o bem foi ofertado em garantia ao CIA ITAÚ LEASING DE ARRENDAMENTO MERCANTIL afastando a possibilidade de usucapião pelo autor.

Tentada a conciliação no Núcleo de Conciliação de Segundo Grau, esta restou infrutífera, conforme
ID nº 212844186
.

É o relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V OT O

Eminentes pares.

Inicialmente, vale salientar que a área objeto da usucapião é comumente chamada de “Posto Campeão” e está localizada no município de Campo Verde/MT, registrada no 1º Ofício - Registro Geral de Imóveis, Títulos e Documentos, Comarca de Campo Verde/MT, Livro nº 2, sob matrícula nº 6.378, cuja área total descrita na documentação é de 2,25 ha (dois hectares e vinte e cinco ares), registrados em nome de
MILTON PEREIRA e SONIA MARIA ROSA PEREIRA.
Confira:

De igual sorte, encontra-se juntado no
ID nº 193819155
, o aludido
CONTRATO DE ARRENDAMENTO
assinado entre
CAMPO VERDE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
, representado pelo sócio proprietário
MILTON PEREIRA
, e
COMERCIAL LESTE DE COMBUSTÍVEIS LTDA
, representado pelo Sr.
GERALDO MONTEIRO DA SILVA JUNIOR
, figurando o primeiro como arrendante e o segundo como arrendatário, com vigência de
01/01/1995 a 31/12/1998
, conforme Cláusula Nona. Confira fragmento do instrumento:

(...)

(...)

Ainda, verifica-se que os requeridos juntaram cópia de extrato de débitos do imóvel junto à Prefeitura de Campo Verde, a partir de 2.000, sem o devido pagamento, os quais foram extraídos em 09/03/2010.

Por sua vez, os documentos carreados pelos autores muito deles foram produzidos unilateralmente e em datas posteriores ao ano de 2000, exceto as contas de energia elétrica que foram pagas a partir do ano de 1.996 a 1.999, praticamente dentro a vigência do arrendamento.

(...)

Feitas tais ponderações, passo a apreciar o mérito da causa.

Pois bem.

O cerne do presente recurso se resume em saber se os autores da usucapião, ora apelantes, cumpriram os requisitos para a aquisição da propriedade do imóvel objeto do litígio por usucapião, com início no período de 1.995.

Vale ressaltar ainda que
o ônus de comprovar o preenchimento dos requisitos pertinentes é da parte autora, por se tratar do fato constitutivo de seu direito (
art.
373
,
I
, do
CPC
/15
); além disso, cabe à parte requerida comprovar o fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito dos requerentes (
art.
373
,
II
, do
CPC/15
),
quer seja, a demonstração da alegada desqualificação da posse do autor.

No caso em tela, conforme se denota, a parte autora ajuizou a presente usucapião com base no
artigo 1.238 do Código Civil
, portanto, usucapião extraordinário, alegando que há mais de 10 anos vêm
residindo com sua família no imóvel, exercendo atividade comercial, aplicando ao caso o parágrafo único citado artigo:

“Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.”

Consoante se extrai do parágrafo único desse dispositivo legal, no instituto da
usucapião
extraordinária, quando o exercício da posse é qualificado pela função social (residência ou desenvolvimento de obras/serviços de caráter produtivo), o
prazo
da prescrição aquisitiva é reduzido para 10 anos.

Contudo, necessário se faz verificar se estão presentes os elementos básicos para aquisição
per
usucapionem
:
a posse
,
o ânimo de dono
e o
lapso temporal
.

Sobre o tema
, colhe-se a lição de
HUMBERTO THEODORO JÚNIOR
:

"(...)
Na ação de usucapião extraordinário, ao autor incumbe, portanto, provar, no mérito
, os requisitos da posse, o ânimo de dono e o lapso de tempo
.
Argüida
a precariedade da posse ou qualquer outra matéria que contraria ou nega
aninus

domini
, o ônus probatório é do réu, porque não se presumem os atos de tolerância ou permissão, embora possam ser
demonstrados por prova indireta ou indiciária"
(in HUMBERTO THEODORO JUNIOR, Curso de Direito Processual Civil. Procedimentos Especiais.
Vol
III, 32 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, pg. 171).

Ainda
, vale transcrever o pensamento do respeitado doutrinador
SÍLVIO DE SALVO VENOSA
:

"Posse ad
usucapionem
– A lei exige que a
posse seja contínua e incontestada
,
pelo tempo determinado
,
com ânimo de dono
. Não pode o fato
da
posse ser clandestino, violento ou precário. Para o período exigido é necessário não ter a posse sofrido impugnação. Desde modo, a natureza da posse ad
usucapionem
exclui a mera detenção."
(VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: direitos reais. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2002. p. 191)

Deste modo, analisando os conceitos supramencionados, pode-se definir a usucapião como sendo o modo originário de aquisição do domínio da propriedade e de outros direitos reais, que ocorre através da prescrição aquisitiva, desde que respeitadas as condições estabelecidas em lei para cada tipo de usucapião, transformando um mero estado de fato num estado de direito.

No caso em comento, quando do ajuizamento da ação, em
17/03/2008
, os autores/apelantes informaram que det
inham
a posse no imóvel desde janeiro de 1.995.

De fato, os autores/apelantes encontravam-se em parte do imóvel desde janeiro de 1.995, contudo, pelas provas produzidas nos autos, o exercício da posse se deu a título precário, como meros detentores – até porque, no início de 1.995 as empresas
CAMPO VERDE COMÉRCIO
DE COMBUSTÍVEIS LTDA
e
COMERCIAL LESTE DE COMBUSTÍVEIS LTDA
, pactuaram o CONTRATO DE ARRENDAMENTO entre o período de
01 de janeiro de 1.995 a 31 e dezembro de 1.998
, cuja arrendatária deu início às atividades do posto de gasolina, com oferta de outros tipos de prestação de serviço, tendo esta, por sua vez, entabulado contrato verbal de parceria com o autor, convencionando que
este
seria responsável pelo LAVA JATO implantado no local.

Tanto é que a
COMERCIAL LESTE DE COMBUSTÍVEIS LTDA
encontrava-se na condição de arrendatária, que as contas de energia elétrica, que foram pagas a partir do ano de 1.996 a 1.999, juntadas pelo próprio autor, encontram-se no nome da arrendatária, conforme se pode conferir abaixo:

(...)

Consoante se verifica, as contas de energia estão todas em nome arrendatária e não do autor.

Ademais, até o vencimento do CONTRATO DE ARRENDAMENTO em 1.999, a taxa com IPTU, que era de responsabilidade da arrendatária, encontrava-se em dia, sendo que a partir de 2.000 até 2009 (um ano antes o ajuizamento da usucapião), nada foi pago, o que vem demostrar que os autores não tinham qualquer responsabilidade pelo pagamento, consequentemente, ausente o
animus
domini
de forma mansa e pacífica, o que vem confirmar sua condição de mero possuidor apenas de parte do terreno, onde instalou seu LAVA JATO.

Se não bastasse, ha
vendo dúvida quanto à realidade fática, como no caso, conclui-se não ter o autor conseguido demonstrar os fatos constitutivos de seu direito e, portanto, não se desincumbiu do seu ônus probatório.

Outrossim, a prova testemunhal inquirida
na audiência de Instrução não diverge sobre o período em que o autor/apelante adentrou
no imóvel, qual seja, no mesmo período do início do Contrato de Arrendamento em 1.995, bem como a atividade exercida de lava jato e o nome do proprietário da empresa arrendante. Confira:

TESTEMUNHA ALÉCIO SCHENKEL

Juiz
: O senhor conhece o autor:

Testemunha
: Sim.

Juiz
: Sabe há quanto tempo ele está neste imóvel?

Testemunha
: Olha, desde 95 que eu... que ele
tá
ali, e eu seu dizer
porque
eu fiz serviço com ele de estourar lona, lavagem de camionete, caminhão.

Juiz
: Você dizer se ele montou esse negócio com o dinheiro próprio ou se alguém montou
pra
ele tocar o negócio,
pra
ele exercer atividade, ou não tem conhecimento?

Testemunha
: Não tenho conhecimento.

Juiz
: Sabe dizer se o imóvel é dele ou ele locou o imóvel, alugou o imóvel?

Testemunha
: Também não tenho conhecimento.

Juiz
: Sabe só que ele está lá desde 95.

Testemunha
: Isso, de 95 e só.

Juiz
:
Tá
. E o senhor sabe se ele planta no imóvel?

Testemunha
: Ah ele sempre tem umas coisinhas plantadas né, uma horta e outras coisas lá, mandioca, mamão,
essas coisa
assim.

Juiz
: E qual é a atividade que ele exerce no imóvel, é lava jato?

Testemunha
: Ah, era lavadora, costurava lona, assim, aqui em Campo Verde a única que fazia costura de lona era ele.

Juiz:
O senhor tem o conhecimento de quem é o proprietário do imóvel lá?

Testemunha
: Ah eu também conhecia o senhor Milton, eu também conhecia, quando ele começou com o posto eu também
conhecia ele
.

Juiz
: Ele era o dono lá?

Testemunha
: Ele era dono do posto.

Advogado Autor
: Se a testemunha sabe dizer se esse imóvel era abandonado, se ficou abandonado algum período.

Testemunha
: Ah, realmente ele ficou, não tinha ninguém ali né, na época não tinha ninguém ali, estava abandonado né.

Não tinha ninguém no posto, o posto abandonado né, igual hoje a gente vê as rodovias
ai
tem outros também né.

Advogado Autor
:
Tá
, e a partir desse momento que entrou o Autor?

Testemunha
: Exatamente, exatamente, desde que ele
entrou eu
até fazia serviço com o Constante ali né, a gente fazia né.

Advogado Autor
: E se ele permanece até hoje, se ele mudou de endereço alguma vez?

Testemunha
: Não, ele sempre até hoje está ali né, então.

Advogado Autor
:
Pra
efeito de lapso temporal, o senhor sabe se quando ele entrou lá existia já aquela Vila Olímpica Rei Pele do lado, que ela foi construída na gestão do Senhor Vitor?

Testemunha
: Foi na época que começaram a construir a Vila Olímpica ali, na época que começaram a construir a Vila Olímpica, é.

Juiz
: O senhor sabe dizer se ele reside no imóvel?

Testemunha
: Como é, Doutor?

Juiz
: Se ele reside lá?

Testemunha
: Ele, ele reside lá, eu agora eu cheguei lá peguei ele até dormindo lá, Doutor.

Juiz
: E ele ficou todos esses anos lá, não saiu de lá?

Testemunha
: Não.

Juiz
: Em todos esses anos ele não fechou o negócio e reabriu?

Testemunha
: Não, ele realmente ele permaneceu lá.

Juiz
: De 95 até a presente data ele está lá?

Testemunha
: Exatamente.

Advogada do requerido
: Gostaria de saber se... o senhor afirmou que conhece, que conheceu o senhor Milton e sabe que ele era proprietário do imóvel, o Senhor saberia precisar, ou reafirmar se for o caso, se foi realmente a partir de 95 que o Posto estaria supostamente abandonado ou quando que ocorreu esse abandono que o senhor está falando?

Testemunha
: Não, realmente o posto ele foi abandonado bem antes desse período
ai
, mas de 95
pra
cá que eu sei que o Constante entrou ali dentro né, porque a gente, a única pessoa aqui em Campo Verde quando a gente mexe com lavoura, com... rasgava lona a gente ia lá ele costurava
pra
nós e fazia o serviço, e mesmo lavagem quando era fim de semana a gente chegava lá e ele lavava
pra
nós também né.

Advogada do requerido
: Certo. O senhor afirmou que
ele mantem
hortaliça, plantação de mandioca, isso é feito no pátio do posto?

Testemunha:
Não, não é... praticamente não foi ali no pátio,
pro
lado de traz do posto ali, de onde era o posto né.

Advogada do requerido
: É, certo. E em 95 não havia, conforme o senhor
tá
afirmando então, atividade no posto ou havia? O posto estava desativado mesmo.

Testemunha
: Estava, estava desativado bem antes.

Advogada do requerido
: Certo. O senhor saberia dizer se um dos autores tem alguma outra casa na cidade?

Testemunha
: Não, isso eu não sei não.

Advogada do requerido
: Não, não saberia dizer. E o senhor tem conhecimento se os autores residiram alguma época na avenida Senador Atílio Fontana?

Testemunha
: Olha, a avenida Senador Atílio Fontana começa ali desde lá de baixo, lá da... eu acho que desde a Vila Olímpica
pra
cá que dá a avenida.

Juiz
: Ela está perguntando se o Senhor sabe se eles residiram nessa avenida.

Testemunha
: Como é, Doutor?

Juiz
: Isso né Doutora? Se eles residiram nessa avenida?

Testemunha
: Eu acho que até hoje nessa avenida, bom eu não sei...

Juiz
: Não, não. O que ela
tá
perguntando é se os autores que o senhor está vendo aqui, eles residiram nessa avenida, se eles moraram nessa avenida.

Testemunha
: Não, nessa avenida eles moraram.

Advogado autores
: Excelência, lá é o
inicio
da Avenida Atílio Fontana, Doutor.

Testemunha
: É, lá é o início da Avenida Atílio Fontana, Doutor.

Advogado autores
: Esse imóvel se localiza na Avenida Atílio Fontana.

Juiz
: Em alguma outra parte da Avenida eles moraram ou não?

Testemunha
: Não tenho conhecimento.

TESTEMUNHA ALTAIR AFONSO MEZZOMO

Juiz
: O senhor sabe que foi arrolado como testemunha né, o Senhor pode relatar os fatos que tem conhecimento.

Testemunha
: Bom, é, o Constante trabalhou
pra
minha empresa no ano de 94/95, quando foi o desligamento dele.

Juiz
: Desligamento de onde?

Testemunha
: Da minha empresa. Daí quanto ele assumiu
ai
a parte desse posto, que ele queria tocar um negócio de lavagem de caminhões, e no qual eu sempre tive caminhões, sempre envolvido com caminhões aqui em Mato Grosso né...
ai
ele até me procurou, falou, olha se eu montar um lavador você faz serviço comigo, e eu falei “perfeitamente, não tem porque, nos sempre precisamos um do
outro”...
e até hoje, inclusive, de vez em quando ele lava o caminhão
pra
mim lá. Nós montamos um lavador na empresa e
nos
estávamos diminuindo os custos, mas os fatos que eu conheço do Constante é isso, que ele saiu da minha empresa e montou um lavador.

Juiz
:
Tá
. Em que ano ele montou
esse lava
jato?

Testemunha
: Olha Doutor, quando ele saiu da minha empresa ele era registrado em 94 ou 95, eu não me recordo bem, mas nessa faixa de tempo, foi quando ele saiu bem certo da minha empresa. Juiz: 94 ou 95. Testemunha: Nessa faixa.

Juiz
: e ele
tá
lá até hoje?

Testemunha
:
Tá
até hoje lá.

Juiz
: Ele montou, então na verdade ele montou um comércio?

Testemunha
: É, prestadora de serviço né.

Juiz
: E ele
tá
lá até hoje, exercendo essa mesma atividade?

Testemunha
: Exatamente, ele faz essa mesma atividade.

Juiz
: O senhor sabe se esse imóvel era dele, não era?

Testemunha
: Não, não sei.

Juiz
: Não tem conhecimento se o imóvel era dele ou não.

Testemunha
: Não tenho conhecimento se o imóvel era dele, isso eu não sei.

Juiz
: E nem tomou conhecimento por terceiros?

Testemunha
: Veja, olha o que a gente vê falar é que o posto já era... é que a gente conhece bem os fatos, assim, que... o meu conhecimento é, esse posto é um posto que estava parado e por causalidade deu certo dele tocar o negócio dele
lá..
e prestar serviço de lava jato. Isso é o que eu tenho conhecimento dessa área.

Juiz
: O senhor não tem conhecimento então se ele arrendou o imóvel, ou se ele entrou como posseiro no imóvel?

Testemunha
: Não excelência, dessa situação não posso dizer nada, eu sei que ele trabalha lá e faz serviço
pra
nós.

Juiz
: Nem se ele trabalha
pra
terceiros ou se é dele, também não tem conhecimento?

Testemunha
: Não tenho.

Advogado Autor
: Gostaria de saber da testemunha se ele residia no imóvel também?

Testemunha
: Sim, desde que eu
conheço ele
residindo no imóvel.

Advogado Autor
: Além dele residir, se ele utilizava o restante do imóvel
pra
outra finalidade, tipo plantações ou alguma coisa assim?

Testemunha
: Isso
ai
ele sempre estava em função de uma coisa e outra lá, sempre estava em função, plantando uma mandioca, enfim, alguma coisa lá, sempre na função, mexendo... eu acho que era a subsistência dele, eu acho que ele fazia alguma coisa ali sim.

Advogado Autor
: Se ele tem conhecimento sobre a propriedade do negócio, se é dele, os acertos de lavagem, se era feitos com ele ou com terceiro?

Testemunha
: Eu sempre fiz meus pagamentos para ele diretamente, nunca para terceiro.

Advogado Autor
: Se ele tem conhecimento se ele eventualmente, por conhecimento de terceiros, fazia pagamento de locação.

Testemunha
: Eu não tenho conhecimento.

Advogado Autor
: Se tem conhecimento se ele tem algum tipo de alvará de funcionamento desde aquela época?

Testemunha
: Seguramente eu acho que ele deve ter da Prefeitura, senão não iam liberar... isso
ai
eu creio que deve ter da prefeitura.

Advogada do Requerido
: Gostaria de saber qual a função ele exercia na sua empresa quando foi demitido?

Testemunha
: Motorista.

Advogado Autor
: O senhor se recorda a faixa de salário percebida por ele?

Testemunha
: Na época, é bastante tempo
...
mas eu sempre pago em torno de, vou falar nos tempos de hoje, perto de um mil, um mil e duzentos, até um mil e quinhentos as vezes quando tem motorista com mais tempo de serviço recebe um pouquinho melhor. Nessa faixa
ai
.

Advogada do Requerido
: O senhor disse que depois da demissão ele começou a tocar
o lava
jato, o senhor sabe afirmar com certeza que ele passou a tocar esse comercio levantando do zero? Construindo o ambiente, o maquinário tudo certinho, do zero?

Testemunha
: Sim, isso é fato, ele começou. O posto tinha lá uma rampa, mas ele depois foi melhorando, ele investiu lá, teve algumas coisas que ele investiu lá.

Advogada do Requerido
: O senhor tem conhecimento de que em 95 foi feito um contrato de arrendamento entre o senhor Milton e o Senhor Geraldo,
pra
que aquele posto funcionasse nas atividades de venda de combustível normalmente como um posto?

Testemunha
: Não, eu não tenho conhecimento.

Advogada do Requerido
: Certo. O Senhor
afirma
com certeza que a partir de 95 ele realmente morava lá com a família?

Testemunha
: Isso eu posso dizer por que quando ele saiu da minha empresa ele falou que ia tocar
o lava
jato, e logo em seguida ele procurou
pra
gente fazer serviço com ele, então, isso eu posso afirmar que ele estava executando essa atividade.

Advogada do Requerido
: Antes de supostamente morar no posto, onde ele morava?

Testemunha
: Sabe que não posso dizer
pra
ti, eu não me lembro. Eu só me lembro quando ele estava no posto mesmo, de verdade. Eu não me lembro mesmo. Não me lembro no momento.

TESTEMUNHA VALTOIRES FAUSTINO DA COSTA

Juiz
: O senhor tem conhecimento de quem era proprietário do imóvel?

Testemunha
: A dona Sonia Rosa e o marido.

Juiz
:
Tá
. Há quantos anos o Senhor tem conhecimento que eles são proprietários?

Testemunha
: Ah, eu comecei a trabalhar pra Dona Sonia, pra Dona Sônia mesmo, a ex-mulher dele em 85, e eu trabalhei até 88 só.

Juiz
:
Tá
. Eles tinham posto de combustível né?

Testemunha
: Sim.

Juiz
: Posteriormente, o senhor sabe quando fechou esse posto de combustível?

Testemunha
: Esse daqui não.

Juiz
: Não. E o senhor sabe se tem alguém no imóvel dele, se ele arrendou
pra
alguém?

Testemunha
: Ele já tinha arrendado sim Senhor.

Juiz
: Tinha arrendado?
Pra
quem, o senhor sabe?

Testemunha
: Pro... eu não sei o nome do homem que ele arrendou.

Juiz
:
Tá
, mas ele arrendou
pra
essa pessoa tocar que negócio lá? Exercer que atividade?

Testemunha
: Posto de gasolina.

Juiz
: Posto de gasolina também.
Tá
. E o senhor não lembra o nome dessa pessoa?

Testemunha
: Não.

Juiz
: Só sabe que ele tinha arrendado?

Testemunha
:
Aham
.

Juiz
: Sabe quem
tá
exercendo atividade atualmente lá?

Testemunha
: Não. [...]

Advogada do Requerido
: Gostaria de saber do depoente se entre os anos de 95 e 99 ele esteve aqui na cidade com o Senhor Milton em algum momento.

Testemunha
: Eu vim aqui em 97. Vim colar um outdoor
ai
. E quem me trouxe foi ele ainda.

Advogada do Requerido
: A colagem do outdoor seria pelo fato de que?

Testemunha
: Em mexia com publicidade, mas só com colagem mesmo.

Advogada do Requerido
: Certo. E após essa colagem houve outros serviços dessa natureza?

Testemunha
: Não, só fazia outdoor mesmo e a colagem. Só isso que eu fazia
pra
ele, eu prestava serviço né.

Advogada do Requerido
: Certo. Gostaria de saber se o senhor tem conhecimento de que embora o posto estivesse desativado havia uma pessoa tomando conta do posto ou algo assim,
pro
senhor Milton.

Testemunha
: É, ele sempre me falou que tinha alguém morando aqui né,
pra
cuidar.

Advogada do Requerido
:
Pra
cuidar?

Testemunha
: É, porque o posto tinha já... é, como que fala? Falido já.

Advogado do Autor
: Quem seria essa pessoa que estaria cuidando do posto? O senhor chegou a vê-la?

Testemunha
: Não, não cheguei a ver e não conheci também.

Advogado do Autor
: Não?

Testemunha
: Ele só me falou, que eu passava direto
pra
falar com ele aqui né... aqui em Campo Verde, em Primavera.

Advogado do Autor
: Que tipo de painel era? A respeito do que?

Testemunha
: Outdoor, publicidade.

Advogado do Autor
: Mas do quê?

Testemunha
: De loja, propagando de loja.

Advogado do Autor
: Perdão?

Testemunha
: Propaganda de loja.

Advogado do Autor
: De lojas?

Testemunha
: É.

Advogado do Autor
: Onde foi instalado esse outdoor?

Testemunha
: Em frente
o
posto, do lado de cima.

Advogado do Autor
: Do outro lado da avenida, é isso?

Testemunha
: Foi, foi até do outdoor que eu desmanchei ele e levei embora
pra
aqui, que ele vendeu...

Advogado do Autor
: Vamos tentar nos localizar, tem uma rotatória ali, chegando de Dom Aquino ele fica do outro lado da rua, é isso?

Testemunha
: Ali, isso.

Advogado do Autor
: Do outro lado né?

Testemunha
: É.

Advogado do Autor
: Se fosse reto, daria no outdoor, é isso?

Testemunha
:
Aham
.

Advogado do Autor
: Então fica fora das dependências do posto?

Testemunha
: É, fica na BR mesmo ali.

Advogado do Autor
: Não foi no posto?

Testemunha
: Não, dentro do posto não tinha outdoor não, só tinha do lado.

Advogado do Autor
: Quem foi a pessoa que contratou o senhor
pra
fazer isso?

Testemunha:

Pra
colocar o outdoor?

Advogado do Autor
: Isso.

Testemunha
: ele mesmo que me contratou.

Advogado do Autor
: Mas e qual seria a finalidade disso? Era fazer propagandas do que?

Testemunha
: De loja, de lojas. Ele trabalhava com publicidade.

Advogada do requerido:
Doutor, ele tinha empresa de propaganda, ele não conseguiu expressar isso.

Advogado do Autor
: Ah, perfeito, eu não consegui entender. E o senhor, nesses dias que ficou trabalhando nisso, quantos dias foram?

Testemunha
: Não, eu só prestava serviço
pra
ele, de mês, de 15 em 15 dias e mês, não tinha data certa.

Advogado do Autor
: Aqui em Campo Verde mais precisamente quanto tempo o senhor ficou?

Testemunha
: Ah eu passava aqui duas vezes por mês.

Advogado do Autor
: Eu falo
pra
instalar esses
outodoors
, quanto tempo o senhor ficou aqui?

Testemunha
:
Pra
instalar é um dia.

Advogado do Autor
: Nesse dia o Senhor viu alguma atividade no posto ou não?

Testemunha
: Eu vi o movimento lá só né, eu não...

Advogado do Autor
: Que tipo de movimento, de lavagem de veículos?

Testemunha
: Não, lavagem eu nunca vi.

Advogado do Autor
: O Senhor não sabia se tinha ou não lavagem de veículo?

Testemunha
: Não, nem o lavador eu não sabia que tinha lavador lá.

Advogado do Autor
: E o senhor viu se tinha alguém residindo ali ou não?

Testemunha
: Não, eu não, se eu falar
pro
senhor que eu vi... porque eu passo mais
pra
cá e não.

TESTEMUNHA JUAREZ CLAUDIO GILLIERON GAVINHO

Juiz
: [...] O senhor tem conhecimento que eles são proprietários de um imóvel em Campo Verde?

Testemunha
: De quem?

Juiz
: O senhor Milton é proprietário de um imóvel em Campo Verde?

Testemunha:
Olha, eu acho que é. Pelo que eu sei, sim.

Juiz
: O Senhor sabe se esse imóvel está sob a posse de alguém?

Testemunha
: Não.

Juiz:
Sabe se ele arrendou esse imóvel ou locou esse imóvel
pra
alguém?

Testemunha
: Não.

Juiz
: O senhor tem conhecimento de que atividade ele exercia nesse imóvel?

Testemunha:
Um posto de gasolina.

Juiz
: Um posto de combustível. E posteriormente esse imóvel foi fechado, esse posto?

Testemunha:
Que eu sei sim, por comentários. E passava ali.

Juiz
: E que negócio foi aberto nesse posto posteriormente? O senhor não tem conhecimento?

Testemunha
: Não.

Advogada do requerido
: Eu gostaria que o depoente relatasse alguma situação que ele tenha testemunhado de que embora o posto não estivesse funcionando, de que havia essa pessoa tomando conta
do lava
jato e que estava ali justamente tomando conta desse empreendimento e do posto, mas com a autorização do proprietário Sr. Milton. Juiz: O senhor tem conhecimento disso.

Testemunha
: Olha, a única coisa que eu sei é que um dia eu dei carona
pro
Milton Pereira, eu sempre abastecia no posto da mulher dele, era da mulher dele, que eu tenho loja aqui em Campo Verde...
dai
eu vinha pra Campo Verde um dia e ele me pediu carona e me pediu “olha eu posso parar no posto que era meu” e tal.
Dai
eu fui lá, parei no posto, ele falou com alguém. Eu não sei com quem ele falou,
dai
ele montou no carro e comentou “poxa, o pessoal não está me pagando o aluguel e quer fazer uma obra ali, um galinheiro, eu acho que eu vou autorizar”. Isso é o que eu lembro, não consigo me lembrar de mais nada. Isso que eu falei
pra
eles, eu me lembro desse
episodio
que eu não sei bem quanto foi. Foi um comentário do Milton dentro do carro
pra
mim.

Juiz
: Então vocês chegaram a parar nesse posto.

Testemunha:
Sim, isso sim, eu parei lá.

Juiz
: E ele disse que o pessoal queria fazer um galinheiro ou alguma coisa no posto.

Testemunha
: Ele disse que quem estava ali, mas eu não sei se alugava dele, isso eu não sei... que não estavam pagando aluguel e queriam montar um galinheiro. É o que eu lembro, até me desculpem, eu não sei se era ele, mas o que eu lembro da na época foi isso
ai
.

Advogada do Requerido
: O senhor se recorda se esse fato se deu antes ou depois de 2.000, pelo menos?

Testemunha
: Olha, eu não me recordava, mas eu tenho loja aqui a partir de 2.000, então inclusive em 2.000 eu inaugurei a loja aqui. Então, eu realmente não sei se foi em 2.000 ou em 2.005, isso eu não sei.

Juiz:
Então foi posterior a 2.000?

Testemunha
: É, eu sei por que minha loja aqui eu vim
pra
loja
ai
.

Advogado do Autor
: O senhor não chegou a presenciar essa conversa?

Testemunha
: Não, não.

Advogado do Autor
: E o senhor não lembra qual era a atividade, se tinha algum posto de lavagem ou alguma coisa assim lá?

Testemunha
: Realmente não lembro.

Advogado do Autor:
Não lembra. Ele chegou...

Testemunha:
Eu me lembro que o posto estava feio, estava velho.

Advogado do Autor
: O senhor... Dava impressão de abandono?

Testemunha
: Olha, o posto estava vazio, estava feio, não vou dizer que estava abandonado, mas... porque eu não me lembro se tinha as bombas, mas parece que tinha bomba, mas não sei, não lembro.

Advogado do Autor
: Ele chegou a reclamar... o réu chegou a reclamar da falta de pagamento da locação, é isso?

Testemunha
: Isso, alguma coisa assim.

Advogado do Autor
: E em contrapartida ele disse que havia autorizado obras lá também?

Testemunha
: Um galinheiro que eu nem sei se era galinheiro, mas que me lembro é isso.”

Vale ressaltar ainda que o imóvel estava sob vigilância e guarda do proprietário, o qual o ofereceu em CAUÇÃO, em
14/03/2008
(
03 dias antes da distribuição da ação
) para a CIA ITAULEASING DE ARRENDAMENTO MERCANTIL, em garantia de dívida, objetivando sustação de protesto.

Desta forma, o
conjunto probatório demonstra que o exercício da posse pelo autor/apelante se deu por ato de mera permissão, o que descaracteriza a posse
'ad
usucapionem
'
, transmudando-se em mera detenção, revestida de precariedade.

Sobre o tema, inclusive do STJ E deste TJMT e Câmara:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. 1. PRECARIEDADE DA POSSE NOTICIADA PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. MODIFICAÇÃO DAS CONCLUSÕES ALCANÇADAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 2. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A usucapião extraordinária, nos termos do art. 1.238 do Código Civil, reclama a posse mansa e pacífica, ininterrupta, exercida com animus
domini
, bem como o decurso do prazo de 15 (quinze)
anos. Precedentes. 2. Na espécie, contudo, concluíram as instâncias de origem, após a análise estrita e pormenorizada das provas juntadas ao processo, não estarem preenchidos os requisitos necessários à aquisição originária, noticiando a oposição à posse antes do transcurso do período aquisitivo, bem como a natureza precária da ocupação do imóvel. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ -
AgRg
no REsp: 1415166 SC 2013/0352467-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 21/10/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/10/2019).

“APELAÇAO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÇÃOEXTRAORDINÁRIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE POSSE EM LAPSO TEMPORAL - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO1238 DO CC – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.1. A
usucapiãoconstitui-se

num
modo de adquirir o domínio da coisa ou de certos direitos reais pela posse continuada durante certo lapso de tempo, com o concurso dos requisitos que a lei estabelece para esse fim. A posse, ensejadora da aquisição da propriedade pela usucapião, deve ser exercia de forma mansa, pacífica, com ânimo de dono e sem oposição. 2. No caso dos autos, não vislumbro os requisitos necessários à aquisição da propriedade pela posse da apelante, pois, pelo conjunto probatório é notório, concluir não terem eles exercidos a posse sobre o imóvel com animus
domini
, ou sequer posse mansa e pacífica, e muito menos ter alcançado o decurso do prazo. Não basta mera afirmação do exercício de
tal posse, como faz os apelantes, deve ser comprovado por todos os meios de provas admitidos em lei (...)”.
(TJMT - N.U 0004606-04.2009.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023,
Publicado
no DJE 14/08/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DA USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – ART. 1.238 DO CÓDIGO CIVIL – REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS – MERA DETENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do que dispõe o art. 1.238 do Código Civil, o reconhecimento do direito à usucapião de imóvel exige a comprovação dos requisitos da prescrição aquisitiva – exercício de posse ad
usucapionem
, pelo lapso temporal exigido, de forma mansa e pacífica e com animus
domini
. A permissão ou tolerância de usufrutuário não caracteriza posse, mas mera detenção, não podendo tal período ser computado para aferição de usucapião, por completa ausência de animus
domini
.”
(TJMT, N.U 1034178-22.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023,
Publicado
no DJE 29/04/2023)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA - POSSE ININTERRUPTA, MANSA, PACÍFICA E COM ANIMUS DOMINI - NÃO COMPROVAÇÃO - REQUISITOS NECESSÁRIOS (ARTS.
1.238, CÓDIGO CIVIL) - NÃO PREENCHIMENTO - USUCAPIÃO NÃO CONFIGURADA - POSSE DECORRENTE DE MERA TOLERANCIA - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Tratando-se de ação de usucapião extraordinária é ônus do Autor provar a sua posse ininterrupta, sem oposição e com o ânimo de dono sobre o imóvel usucapiendo, independentemente de justo título e boa-fé, pelo lapso temporal exigido, conforme previsão legal do art. 1.238 do CC. Os atos de mera permissão ou tolerância não induzem posse. Não comprovada a posse com animus
domini
, deve ser afastada a prescrição aquisitiva sobre o bem imóvel. Uma vez ausentes os requisitos mínimos necessários para declaração da prescrição aquisitiva pleiteada sobre imóvel indicado na inicial, não comprovado fato constitutivo do direito do Autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, o indeferimento da usucapião pretendida é
medida
que se impõe."
(TJMG - Apelação Cível n. 1.0000.22.096468-8/002, Relator(a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira
Brant ,
16ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 14/06/2023, publicação da súmula em 15/06/2023).

Portanto, constata-se que a parte apelante não comprovou os fatos constitutivos do seu direito, a teor do disposto no art.
373
,
I
, do
CPC
e, na medida em que não demonstrou que exercia a posse com "
animus
domini
".

Ao contrário, os elementos de convicção, em seu conjunto, evidenciam que a permanência dos autores apelantes no imóvel usucapiendo se deu mediante permissão do arrendante e, posteriormente, dos titulares do domínio, ora apelados, configurada mediante comodato verbal, o que configura, assim, a mera detenção, forma precária de ocupação,
incapaz de ensejar a prescrição aquisitiva, sendo assim,
sentença improcedência do pedido deve ser mantida.

Antes o exposto,
nego provimento ao recurso
.

No mais, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC/15.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024